Tribunal: TJSP
Processo: 2049326-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Insurgência contra decisão que determinou o formal indiciamento da paciente no ato do recebimento da denúncia – Possibilidade – Objetivo de colher a qualificação e vida pregressa do acusado, ainda que já identificado, além de fins estatísticos – O mero indiciamento não configura em si maus antecedentes, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores - Inexistência de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Insurgência contra decisão que determinou o formal indiciamento da paciente no ato do recebimento da denúncia – Possibilidade – Objetivo de colher a qualificação e vida pregressa do acusado, ainda que já identificado, além de fins estatísticos – O mero indiciamento não configura em si maus antecedentes, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.